Tribunal: TJPA
Processo: 0810169-41.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3606 - Crimes de Abuso de Autoridade (Lei 4.898/1965)
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810169-41.2026.8.14.0000

PACIENTE: FRANCENILSON DA SILVA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARACANÃ/ PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE FLAGRANTE. ILEGALIDADE DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, sob a imputação de danificar placas de sinalização pública na zona rural do Município de Maracanã/PA.

2. A defesa sustentou a inexistência de situação típica de flagrância, a ilegalidade da prisão realizada nas proximidades da residência do investigado, a ausência de justa causa para a custódia e a desproporcionalidade da fiança arbitrada. Liminar deferida para relaxar a prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes as hipóteses legais de flagrante previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, aptas a legitimar a prisão do paciente, bem como a subsistência da fiança arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os elementos constantes do auto de prisão em flagrante não evidenciam que o paciente estivesse cometendo ou tivesse acabado de cometer a infração penal, tampouco demonstram perseguição ininterrupta ou posse de objetos que o vinculassem imediatamente ao fato delituoso.

5. A captura decorreu de notícia genérica e pretérita, desacompanhada dos requisitos de imediatidade e contemporaneidade exigidos pelo art. 302 do Código de Processo Penal, o que afasta a configuração do estado flagrancial.

6. A Constituição Federal determina o relaxamento imediato da prisão ilegal, sendo inviável a manutenção de custódia fundada em presunções ou antecedentes do investigado.

7. Reconhecida a ilegalidade originária da prisão, resta prejudicada a discussão acerca da proporcionalidade da fiança, medida acessória que pressupõe a validade da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e concedida, ratificada a liminar, para relaxar a prisão em flagrante e tornar sem efeito a fiança arbitrada, ressalvada a possibilidade de imposição de medidas cautelares, se presentes fundamentos concretos supervenientes.

Tese de julgamento:
“1. A prisão em flagrante exige a demonstração concreta de uma das hipóteses previstas no art. 302 do CPP, não se admitindo sua fundamentação em notícias genéricas ou fatos pretéritos. 2. Reconhecida a ilegalidade da prisão em flagrante, impõe-se seu relaxamento, com a consequente perda de eficácia da fiança arbitrada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXV; CPP, arts. 302 e 648, I; CP, art. 163, parágrafo único, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 84.078/MG, Rel. Min. Eros Grau, j. 05.02.2009; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 09.03.2021.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONCEDER
a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

16ª Sessão Ordinária Presencial da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 25 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
FRANCENILSON DA SILVA PINHEIRO
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, proferido no bojo do
IP
n.º 0800213-11.2026.8.14.0029, no qual se apura a suposta prática do tipo penal inserto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do CPB (dano qualificado contra o patrimônio público).

Consta da impetração que o paciente foi preso em
flagrante delito no dia 03/04/2026
, após informações repassadas à autoridade policial no sentido de que estaria novamente de posse de um pedaço de madeira com o intuito de danificar placas de sinalização pública nas proximidades da Vila Santa Maria do Caripi, zona rural do Município de Maracanã/PA.

Sustenta a defesa que a
decisão homologatória do flagrante
, proferida em Audiência de Custódia, teria mantido a segregação cautelar sem a presença dos requisitos legais previstos no art. 302 do Código de Processo Penal. Argumenta que o magistrado teria invertido a ordem dos atos processuais e decidido
sem prévia manifestação ministerial
. Acrescenta, ainda, que a defesa postulou o relaxamento da prisão em flagrante, ao fundamento de manifesta ilegalidade da custódia, pleito não acolhido, tendo os autos sido posteriormente remetidos ao Juízo das Garantias competente.

Alega a
inexistência de justa causa para manutenção da prisão
, ao argumento de que os elementos informativos constantes do boletim de ocorrência seriam frágeis e insuficientes para caracterizar qualquer das
hipóteses legais de flagrância
. Ressalta que o paciente foi encontrado em sua residência, de maneira que não houve perseguição ou situação de flagrante próprio, impróprio ou presumido. Nesse contexto, aduz a afronta ao art. 5º, inciso LXV, da Constituição Federal, em virtude da ilegalidade de prisão realizada no interior da residência do investigado sem situação de perseguição contínua.

Assevera, outrossim,
violação ao princípio constitucional da presunção de inocência
. Afirma que a custódia cautelar estaria amparada exclusivamente em informações unilaterais prestadas pela autoridade policial, desacompanhadas de lastro probatório mínimo apto a justificar a restrição antecipada da liberdade.

Defende, ademais, a
inexistência de fundamentos concretos aptos a demonstrar risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ainda, estaria a imputação relacionada a
fatos pretéritos supostamente ocorridos no ano de 2025
.

A impetração também aponta
excesso de prazo na apreciação do pedido de relaxamento da prisão
, de vez que o paciente permanece
custodiado há 22 (vinte e dois) dias
sem manifestação ministerial conclusiva, apesar de o Ministério Público ter sido intimado para se pronunciar no prazo de 48 horas.

Nesses termos, roga pela concessão liminar da ação mandamental, com a expedição de Alvará de Soltura em favor do ergastulado. Ao final, postula a concessão definitiva da ordem, com o relaxamento da prisão e autorização para que o paciente responda ao feito em liberdade.

LIMINAR DEFERIDA
em Decisão Interlocutória à ID 35670880, pela Juíza Convocada
MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA FONSECA SALDANHA,
sob fundamento de manifesta ilegalidade externada pela inexistência de hipótese de prisão em flagrante.

Em informações, a autoridade inquinada coatora assim esclarece (ID 35740026):

“
a) síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Consta dos autos do processo nº 0800213-11.2026.8.14.0029 que, no dia 03/04/2026, por volta de 17h45min, nas proximidades da Vila de Santa Maria do Caripi, zona rural do Município de Maracanã/PA, policiais civis receberam informação de que o paciente estaria, em tese, novamente utilizando um pedaço de pau para danificar placas de sinalização da via pública.

Segundo a narrativa policial, o paciente foi localizado nas imediações de sua residência e conduzido à unidade policial para a adoção das providências cabíveis.
A imputação provisória atribuída ao custodiado foi a do delito previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

b) exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

A
prisão em flagrante foi homologada em 04/04/2026
, ao fundamento de que não haveria vícios formais ou materiais no auto respectivo, tendo sido consignado o atendimento das formalidades legais pertinentes.

Na mesma oportunidade, foi mantido o
arbitramento de fiança no valor de 10 (dez) salários mínimos
, fixada pela autoridade policial, permanecendo o autuado custodiado em razão do não recolhimento do valor correspondente.

Posteriormente, em audiência de custódia realizada em 05/04/2026, foi ratificada a decisão anterior, com manutenção da fiança arbitrada,
ao entendimento de que não havia, naquele momento, prova da impossibilidade financeira de seu recolhimento, reputando-se o valor compatível com as circunstâncias do caso e os elementos então constantes dos autos.

c) informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Conforme os documentos constantes dos autos, especialmente o termo de audiência de custódia e a certidão judicial criminal positiva juntada no feito originário, o paciente foi qualificado como brasileiro, solteiro, agricultor, natural de Maracanã/PA, com ensino fundamental incompleto, nascido em 18/11/1987, constando, ainda, a
informação de que possui anotações em sua certidão de antecedentes criminais, inclusive respondendo pelo mesmo tipo penal nos autos do processo nº 0801138-41.2025.8.14.0029.

Não há, nos documentos disponibilizados, elementos técnicos adicionais aptos a permitir valoração específica acerca de conduta social e personalidade, para além das informações pessoais acima referidas.

d) informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O paciente
permaneceu custodiado desde 03/04/2026, data da prisão em flagrante, até a superveniência da decisão liminar proferida no Habeas Corpus em 22/04/2026, que relaxou a constrição.

e) indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O feito originário foi autuado como Inquérito Policial em 04/04/2026.

Após a fase flagrancial e a realização da audiência de custódia, a defesa protocolou pedido de relaxamento da prisão em 07/04/2026, com reiteração posterior. O Processo encontra-se com prazo em aberto para o Ministério Público.”
(grifei)

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
,
manifesta-se pelo
conhecimento e concessão da ordem impetrada
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da legalidade da prisão em flagrante imposta ao paciente
FRANCENILSON DA SILVA PINHEIRO
, bem como da compatibilidade da fiança arbitrada com as circunstâncias concretas do caso e com a condição econômica do custodiado.

Da análise detida dos autos, verifico
assistir razão à impetração
.

Conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante e das próprias informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o
paciente foi localizado nas proximidades de sua residência após notícia repassada à autoridade policial de que estaria, em tese, novamente utilizando um pedaço de madeira para danificar placas de sinalização pública na Vila de Santa Maria do Caripi, zona rural do Município de Maracanã/PA.

Todavia, os elementos constantes dos autos
não evidenciam
a configuração de qualquer das hipóteses legais de flagrância previstas no art. 302 do Código de Processo Penal.

Na espécie,
inexiste demonstração de que o paciente estivesse cometendo a infração penal
,
tampouco de que tivesse acabado de cometê-la
. Igualmente,
inexiste notícia de perseguição ininterrupta logo após eventual prática delitiva, circunstância indispensável à caracterização do flagrante impróprio
. Também
não consta que o custodiado tenha sido encontrado na posse de instrumentos, armas, objetos ou quaisquer elementos aptos a vinculá-lo imediatamente à suposta infração penal narrada
.

Ao revés, observa-se que a
atuação estatal decorreu unicamente de informações pretéritas e genéricas atribuídas ao paciente
, circunstância insuficiente para legitimar a restrição excepcional da liberdade sem ordem judicial.

A
prisão em flagrante constitui medida de natureza excepcional
, somente admitida nas hipóteses estritamente delineadas pelo legislador processual penal, não se revelando juridicamente possível sua ampliação interpretativa fundada em conjecturas, presunções ou antecedentes atribuídos ao investigado.

Nessa linha, a
mera notícia
de que o paciente
“estaria novamente”
envolvido em fatos semelhantes não autoriza, por si só, a configuração do estado flagrancial, especialmente quando ausentes os requisitos de imediatidade, contemporaneidade e vinculação objetiva entre a conduta imputada e a captura realizada pela autoridade policial.

Urge consignar que, embora seja cediço que o
habeas corpus
não se presta, em regra, ao revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, especialmente quando a controvérsia demandar dilação probatória incompatível com a estreita via mandamental,
a hipótese dos autos revela peculiaridade que afasta tal óbice processual
. Isso porque a dinâmica da prisão encontra-se suficientemente delimitada pelos próprios elementos constantes do Auto de Prisão em Flagrante, das informações prestadas pela autoridade coatora e das decisões posteriormente proferidas no juízo de origem, de maneira que
inexiste controvérsia relevante acerca das circunstâncias em que efetivada a captura do paciente
. Ao contrário, a própria autoridade judicial reconhece que
a condução do investigado ocorreu após notícia genérica de suposta prática delitiva
, sem indicação concreta de perseguição, imediatidade ou situação típica de flagrância, circunstância que autoriza o controle jurisdicional da legalidade da custódia sem necessidade de incursão aprofundada no acervo probatório.

A Constituição Federal é expressa ao determinar, em seu art. 5º, inciso LXV, que
“a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária”
. No mesmo sentido, o art. 648, inciso I, do Código de Processo Penal considera ilegal a coação quando não houver justa causa para a custódia.

Assim, ausente situação típica de flagrância, impõe-se o
reconhecimento da ilegalidade originária da prisão
, circunstância que conduz, inevitavelmente, ao
relaxamento da constrição cautelar
.

Cumpre registrar, ademais, que a própria
DECISÃO LIMINAR
anteriormente deferida
reconheceu a manifesta ausência dos pressupostos autorizadores da prisão em flagrante
, entendimento posteriormente corroborado pelo parecer ministerial, que igualmente concluiu pela inexistência das hipóteses do art. 302 do Código de Processo Penal e pela consequente necessidade de confirmação definitiva da ordem.

Reconhecida a manifesta ilegalidade da prisão em flagrante, resta esvaziada a controvérsia relativa à proporcionalidade da
FIANÇA ARBITRADA
, uma vez que a medida cautelar de natureza patrimonial pressupõe a existência de custódia originariamente válida. Assim, declarada a ausência das hipóteses legais previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, inexiste suporte jurídico para subsistência da fiança imposta, a qual se revela acessória à prisão flagrancial reputada ilegal.

Inclusive, após a superveniência da decisão liminar proferida nestes autos, o Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, em decisão à ID 174961563, reconheceu expressamente a
perda superveniente do objeto dos pedidos defensivos de relaxamento da prisão e de liberdade provisória formulados no procedimento originário
, ao que externou a necessidade de regular prosseguimento das investigações, com observância dos limites constitucionais e legais da persecução penal, bem como determinando o regular andamento do inquérito policial e a fiscalização dos prazos legais para sua conclusão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
,
ratificando a liminar anteriormente deferida
, para
RELAXAR A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
FRANCENILSON DA SILVA PINHEIRO
, em razão da manifesta ausência das hipóteses legais previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, tornando sem efeito a fiança arbitrada, ressalvada a possibilidade de ulterior adoção de medidas cautelares legalmente cabíveis, caso sobrevenham elementos concretos que as justifiquem.

É o voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/05/2026